Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-47.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802824-47.2019.8.14.0201

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA DISTRITAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI, COMARCA DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802824-47.2019.8.14.0201

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA- OAB/PE Nº 1494-A

APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY

ADVOGADO: ATUANDO EM CAUSA PROPRIA

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO CONTEMPLADO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO.

1.

Em sede de consórcios, consoante jurisprudência consolidada no STJ, aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras e seus consumidores/consorciados;

2. No caso dos autos restou demonstrada a contemplação do consórcio e a demora injustificada da entrega da carta de crédito;

3. Dano moral configurado. Indenização fixada em valor razoável;

5. Recurso de Apelação
conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Distrital Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY.

O autor, ora apelado, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Consórcio Nacional Volkswagen Ltda aduzindo que, no ano de 2016, firmou o contrato de consórcio n.º 002659359, tendo sido contemplado em agosto/2019. No entanto, não recebeu a carta de crédito para aquisição do veículo. Requereu a inversão do ônus da prova, com base no CDC, a condenação do réu, ora apelante, a fornecer a carta de crédito com o valor equivalente a 100% do valor do bem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 reais (Id. 6806422).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, impondo ao consórcio requerido a obrigação de entregar a Carta de Crédito com 100% do valor do bem, além do pagamento de indenização por danos morais fixados no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 6806529).

Nas razões recursais, o apelante defende que a mora na concessão do crédito decorre única e exclusivamente da inércia do apelado. Afirma que a Carta de Crédito já foi emitida e aguarda tão somente o preenchimento dos dados e envio de documentos para posterior pagamento, como prevê o regulamento próprio. Diz ainda que o valor fixado a título de indenização por dano moral se revela exorbitante e gera um enriquecimento sem causa à parte apelada. Requer a reforma da sentença recorrida, com o consequente conhecimento e provimento do apelo (Id. 6806541).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 6806552).

Os autos foram remetidos e vieram à minha relatoria após regular distribuição.

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela empresa administradora

do consórcio
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-a
a imediata liberação da carta de crédito, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em sede de consórcios, consoante jurisprudência consolidada no STJ, aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras e seus consumidores/consorciados.

Nesse contexto, importa destacar que a responsabilidade contratual da parte apelante é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que presta. Além disso, a inversão do ônus da prova é medida impositiva.

In casu
, observa-se que a ação foi ajuizada com o objetivo de obtenção de carta de crédito e, para tanto, o autor/apelado demonstrou que faz parte do grupo de consórcio, está em dia com o pagamento e foi contemplando por sorteio, conforme se vê claramente dos documentos acostados no Id. 6806500, p. 2 (Proposta de Participação A Grupo de Consórcio n.º 002659359) e Id. 6806480, p.1 (Dados da Contemplação).

Segundo o apelante, a Carta de Crédito não foi entregue ao apelado por desídia sua, já que não apresentou os documentos necessários para a liberação do crédito, conforme previsto no Regulamento do Consórcio (Id. 6806499, p.7, item 22), entretanto, não trouxe aos autos elementos capazes de provar o alegado, limitando-se a apresentar um
print
de uma tela de computador supostamente de um sistema interno do Consórcio, documento unilateral e que não serve como prova de suas apelações.

A demora excessiva na liberação da carta de crédito, sem justificativa fundada, evidencia a falha na prestação de serviço. A administradora não pode procrastinar e/ou negar o procedimento previsto, sem justificativa plausível.

Com isso, nada a reparar na sentença apelada que condenou a administradora do consórcio à entrega da carta de crédito.

Houve também a condenação no pagamento de indenização por danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida de que a situação vivenciada pelo apelado, ante a demora na liberação da carta de crédito, não pode ser considerada mero aborrecimento. O apelado vivenciou grande expectativa no aperfeiçoamento do negócio jurídico, sendo que ao contratar um consórcio para aquisição de um bem - como um veículo no presente caso -, se dá, via de regra, quando o interessado não possui condições financeiras que garanta sua aquisição à vista ou financiada pelo sistema bancário.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao réu/apelante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Assim
, a sentença recorrida não merece reparo, não havendo fundamentação nas razões recursais que possam levar à sua reforma em qualquer aspecto.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/02/2023